Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707761-95.2021.8.07.0014 RECORRENTES: JOSIANE MARCELA VALADÃO SZERVINSKS E OUTRO RECORRIDOS: HIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. TERRACAP. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. DEVIDA PELOS ARREMATANTES. POSSE. BOA-FÉ. VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 2. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3. O adquirente de imóvel em hasta pública promovida pela Terracap, ciente de que adquiriu apenas a propriedade nua e da existência de ocupação por terceiros, assume o dever de indenizar as benfeitorias existentes no terreno, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Os apelantes não podem ser considerados terceiros de má-fé na ocupação do imóvel, tendo em vista que adquiriram a posse mediante cessão de direitos do antigo arrematante, em negócio celebrado na esfera privada e sob a aparência de legalidade. A boa-fé é presumida, cabendo à parte que alega má-fé o ônus de sua comprovação, inexistente no caso. 5. Embora se reconheça a existência de boa-fé originária por parte dos apelantes, tal condição não se perpetua após a consolidação e regular arrematação do imóvel. A partir desse marco, a permanência no imóvel se dá sem respaldo jurídico, caracterizando-se como posse injusta, inviabilizando, assim, o direito à retenção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422, 884 e 1.219, todos do Código Civil, afirmando que possuem o direito de retenção sobre o imóvel, para fins de indenização pelas benfeitorias realizadas, ao argumento de que são possuidores de boa-fé. Aduzem, ainda, que a negativa de retenção causa enriquecimento ilícito dos recorridos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas conclusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, resultantes da apreciação de questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 422, 884 e 1.219, todos do Código Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020